Tribunal: TJMT
Processo: 1006593-58.2022.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006593-58.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), AGV TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.540.026/0001-49 (APELADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ROZINETE RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 655.561.601-63 (APELADO), GILBERTO MEIRA LEITE - CPF: 764.375.901-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC, após julgamento de procedência dos embargos à execução opostos pelos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução quando reconhecida, nos embargos, a perda da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título compromete a regularidade da execução e justifica sua extinção nos termos legais.

4. A decisão não caracteriza surpresa, estando o magistrado vinculado aos limites do pedido, à causa de pedir e ao direito aplicável, conforme o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a extinção da execução quando reconhecida, nos embargos, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, nos termos do art. 924, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, III, e 10.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos de Ação de Execução n°
1006593-58.2022.8.11.0007,
proposta em face de
AGV TRANSPORTES LTDA, ROZINETE RODRIGUES DE CASTRO
e
GILBERTO MEIRA LEITE
,
JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO, eis que foi caracterizada a inexigibilidade do título executivo, nos autos de Embargos à Execução n. 1002931-52.2023.8.11.0007.
A sentença, ainda,
CONDENOU
o exequente aos ônus de sucumbência, isentando-o, todavia, do pagamento de honorários, pois estes já haviam sido fixados nos autos de Embargos à Execução.

Em síntese, o recorrente alega que a sentença afronta ao princípio de vedação de decisão surpresa, pois não houve oportunidade de manifestação antes da extinção do feito pelo Juízo sentenciante.

Invocando o artigo 924, III, do CPC, assevera que houve extremo rigor e equívoco do judiciário, pois não está explicita a origem da suposta extinção da dívida; que “(...) e a r. Sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução em nenhum momento declara extinta a dívida. Pelo contrário, aquela sentença deixa claro que o contrato foi somente revisto, com inexigibilidade das parcelas suspensas no período da pandemia do COVID-19”.

Defende que “(...) o dispositivo utilizado na r. Sentença guerreada desconsidera a revisão contratual e impede qualquer tipo de cobrança do valor devido, uma vez que declara extinta a dívida, circunstância esta que absolutamente não ocorreu”; e que “(...) em nenhum momento a sentença dos Embargos à Execução, transcrita acima, declarou extinta a dívida, uma vez que não houve qualquer pagamento ou quitação, mas tão-somente afastou a incidência dos encargos de inadimplemento no período da pandemia do COVID-19”.

Diz que “(...) a sentença também restabeleceu a exigibilidade das parcelas do pagamento da dívida após aquele período, sendo que os ora apelados estão atualmente inadimplentes com todas as parcelas”.

Afirma que se prevalecer a extinção da execução, o credor não poderá receber o que lhe é devido, sendo que a exigibilidade foi reconhecida pela sentença dos Embargos de Declaração.

Prequestiona a matéria.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular/reformar a sentença que julgou extinto o feito, determinando-se o prosseguimento da execução, com recálculo da dívida nos termos do decidido nos Embargos à Execução.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA.

O Apelante suscita a preliminar de decisão surpresa, alegando que o Juízo “a quo” não lhe deu oportunidade de manifestação, antes da extinção da execução em questão.

Pois bem.

Malgrado as alegações, não há falar em ilegalidade perpetrada pelo Juízo sentenciante, ou afronta ao artigo 10 do CPC, eis que, com a fundamentação de que os Embargos à Execução tenham sido julgados procedentes, padeceria de exigibilidade o título exequendo correspondente.

Não há, assim, qualquer imposição de intimação, pois o Magistrado, utilizando-se de sua prerrogativa de presidente do feito, concluiu que o pedido formulado na execução não se fazia mais viável; e, de pronto, considerou a execução extinta.

A vinculação direta dos feitos em relação aos atos da autoridade existe em razão do pedido, da causa de pedir e dos fatos. Com esse viés, aplica-se o direito positivado; e nesse caso, independentemente da ouvida da parte adversa, conclui o Magistrado pela inviabilidade da continuidade da execução, o que é totalmente plausível.

Assim, não considero ocorrido o fenômeno de prolação de decisão surpresa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Execução n°
1006593-58.2022.8.11.0007,
proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de
AGV TRANSPORTES LTDA, ROZINETE RODRIGUES DE CASTRO
e
GILBERTO MEIRA LEITE
,
JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO, eis que foi caracterizada a inexigibilidade do título executivo, nos autos de Embargos à Execução n. 1002931-52.2023.8.11.0007.
A sentença, ainda,
CONDENOU
o exequente aos ônus de sucumbência, isentando-o, todavia, do pagamento de honorários, pois estes já haviam sido fixados nos autos de Embargos à Execução.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença prolatada nos autos de Embargos à Execução foi a seguinte:

“(...) JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para DETERMINAR a revisão do contrato de abertura de crédito fixo n. 117.710.205 para o fim de:
a)
modificar a cláusula nona do contrato de abertura de crédito fixo, que trata do vencimento antecipado das obrigações contratuais, descaracterizando a mora do mutuário, em função da impossibilidade de cumprir com as obrigações pactuadas nas condições e prazos previsto na avença, em decorrência dos efeitos financeiros sofridos com a Pandemia do Covid-19;
b)
consequentemente, afastar a incidência dos encargos de inadimplemento sobre a parcelas não pagas, previstos na cláusula décima quarta do contrato de abertura de crédito fixo, que venceram durante o período em que vigoraram as medidas de combate à pandemia do covid-19, causadora da paralisação das atividades da empresa embargante;
c)
suspender a exigibilidade das parcelas do pagamento da dívida (principal), na forma estabelecida na cláusula oitava do contrato de abertura de crédito fixo, que venceram durante o período em que a empresa foi impedida/obstada de exercer suas atividades (transporte para turismo de negócios e religioso), em razão da pandemia, em especial no período compreendido entre 20/03/2020 e 22/04/2022;
d)
restabelecer a exigibilidade das parcelas do pagamento da dívida (principal) a partir da data da decisão judicial que eventualmente deferir a revisão do contrato, sem a incidência dos encargos de inadimplência;
e)
suspender a exigibilibidade da cláusula décima quinta e parágrafos primeiro e segundo, que autoriza ao banco Embargado, na condição de credora fiduciária, a se apossar do bem (ônibus), objeto do contrato, e aliená-lo, judicial ou extrajudicialmente, e utilizar o valor no pagamento da dívida;
f)
declarar e reconhecer a ocorrência de excesso de execução, no valor de R$ 107.462,20 (cento e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais com vinte centavos), considerando que a embargante pagou juros adicionais aos previstos no contrato e o cronograma de reposição exigível, configurando excesso de execução no pagamento de juros e, sob esta ótica, declarar a ocorrência da onerosidade excessiva do contrato e determinar o abatimento desse valor cobrado à maior do valor devido, amortizando o valor financiado, nos termos do art. 479 do código civil, adequando de forma a restabelecer o equilíbrio contratual”

E que diante de tal sentença foi interposta apelação, a qual teve a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19 – DEMONSTRAÇÃO DE AFETAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO DEVEDOR (TRANSPORTES DE PESSOAS (TURISMO RELIGIOSO, ESCOLAR, ENTRE OUTROS) – BOA-FÉ CONTRATUAL DEMONSTRADA DIANTE DE TENTATIVAS DE ACORDO E PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO PARA ADIMPLEMENTO – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 478 e 479 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO, A FIM DE BUSCAR O EQUILÍBRIO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E EM RAZÃO DA FINALIDADE DO CONTRATO – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUN SERVANDA” – SUCUMBÊNCIA IDENTIFICADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC – TEORIA DA CAUSALIDADE NÃO INCIDENTE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Sendo demonstrada o desequilíbrio contratual decorrente de causa imprevista, como é o caso da Pandemia de COVID-19, que afetou consideravelmente a atividade da empresa que tomou contrato de empréstimo capital de giro, mostra-se plausível o acolhimento do pedido vertido em sede de Embargos do Devedor, à luz da Teoria da Imprevisão, nos termos dos artigos 478 e 479 do Código Civil, mormente quando o devedor buscou a instituição bancária para solucionar a questão amigavelmente, mas sem êxito.

Apesar de não caber ao judiciário alterar cláusulas de contrato firmado livremente entre as partes, é viável que os pedidos que batem às portas do Estado-Juiz sejam analisados à luz da legalidade e da boa-fé contratual, mitigando-se o “pacta sunt servanda”, ainda que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor.

Deve ser mantida a condenação à título de sucumbência em sede de Embargos à Execução, não se aplicando o princípio da causalidade, pois ocorreu resistência à pretensão, com a sucumbência do exequente.

Mostra-se inviável a pretensão de minoração da verba honorária advocatícia fixada, quando ela se encontrar dentro dos patamares legais (artigo 85, § 2º do CPC), não se mostrando plausível a fixação por equidade, eis que se trata de Embargos à Execução, com valor da causa definido e tido como proveito econômico almejado”
.

Houve o trânsito em julgado, o que acarretou o cumprimento de sentença no primeiro grau, a fim de que fossem pagos os honorários advocatícios e houvesse o ressarcimento de custas judiciais, em favor dos Executados/Apelados, sendo, inclusive, o pedido deferido.

O depósito dos valores foi efetivado pelo Banco do Brasil, bem como também houve impugnação.

Todavia, o Juízo “a quo” não verificou qualquer ilegalidade e JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO.

Em tal situação exposta, ocorreu o trânsito em julgado.

Agora, em sede de apelação, busca-se alegar que a execução não poderia ser extinta.

Não há, a meu viso, o menor cabimento acerca desta pretensão.

Não há liquidez no título que embasa a execução.

E isso ficou muito bem esclarecido no julgamento dos Embargos à Execução.

Não merece êxito a pretensão recursal, a qual julgou extinto o título.

Isso porque, após o julgamento da Apelação Cível, nos autos de Embargos à Execução, ocorreram inúmeras alterações no contrato firmado, tornando o título inexigível.

Não há certeza e liquidez.

Não se afere certeza no título executivo, e isso está patente.

Não há perfeita determinação entre o objeto firmado (contrato) e a obrigação propriamente dita.

Diante disso, não há exigibilidade.

Por fim, dentro do contexto, não padece de reprimendas a sentença recorrida, a qual fez constar que “(...) considerando-se o julgamento procedente dos embargos à execução, restam-se ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, face à inexigibilidade do título executivo declarada nos autos de n.º 1002931-52.2023.8.11.0007”.

Com esses apontamentos, não há falar em liquidez, certeza e exigibilidade do título, cabendo manter a sentença recorrida.

Não há inconsistência na extinção com base no artigo 924, III, do CPC.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REFERENTES À DÍVIDA - DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZ A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. --O fato do termo de confissão de dívida constituir título executivo extrajudicial (Súmula 300, STJ), não impede o questionamento acerca da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. -Por se tratar de contrato bancário, incide o Código de Defesa do Consumidor, que garante a revisão das cláusulas contratadas (art. 6º, V, CDC), e por não terem sidos apresentados os contratos e extratos bancários que originaram a confissão de dívida, restou impossibilitada a discussão sobre eventuais ilegalidades alegadas pelos embargantes, que não podem ser prejudicados pela omissão da exequente de proceder à exibição desses documentos. -
Não obstante o termo de confissão de dívida firmado entre as partes, constituir título executivo extrajudicial, no caso em espécie, diante da omissão da exeqüente, ao deixar de apresentar os documentos que deram origem à divida executada, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os embargos e, por conseqüência, extinta a execução, ante a ausência dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do referido título.
-Em se tratando de sentença de procedência dos embargos do devedor, o proveito econômico obtido equivale ao valor da execução, sendo este, pois, o valor a ser utilizado na base de cálculo para incidência da verba honorária, e não sobre o valor da causa atribuído aos embargos, a teor do art. 85, §2º, do CPC/15. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.09.161150-5/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2017, publicação da súmula em 20/11/2017)”.
(destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

Deixo de majorar a verba honorária, eis que ela sequer foi fixada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025